Tribunal: TJSP
Processo: 2249149-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249149-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravada ARIELLY LEME
DE GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249149-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sorocaba – 4a Vara Cível
Agte. : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Agda. : Arielly Leme de Góes
Juiz de 1o Grau: Danilo Fadel de Castro
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/11/2019
VOTO No 46.019
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. A multa diária pelo
descumprimento da providência visa dar efetividade à medida,
devendo ser limitada para evitar o enriquecimento indevido da
agravada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 25/27, que em ação anulatória de contrato deferiu a tutela de
urgência, a fim de determinar à ora agravante que suspenda qualquer cobrança
sobre os débitos questionados na demanda, bem como se abstenha de inscrever
o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e caso o tenha feito,
providenciar a sua baixa, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o momento
que comprove o cumprimento da obrigação.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ora agravada ajuizou a demanda em seu desfavor. Relata que
inexiste perigo de demora, logo desnecessária a aplicação de multa diária no
valor fixado. Entende que a concessão da medida prescinde de prova inequívoca,
que não restou demonstrada. Sustenta que a sua conduta apenas baseou-se no
exercício regular de seu direito. Afirma que a autora não demonstrou qualquer
dano que estaria sujeita pela conduta da agravante, tampouco indicando seus
efeitos. Menciona que desde que fora intimada a cumprir a r. decisão atacada
está diligenciando a fim de cumprir o quanto determinado, não havendo
necessidade de impor a multa cominatória. Assevera que pretende cumprir a r.
decisão, contudo há possibilidade de ocorrência de algum equívoco ou mesmo
falha humana, que implicaria na fixação da multa de elevada monta. Discorre
sobre a possibilidade das astreintes ultrapassarem o valor atribuído à causa,
gerando enriquecimento ilícito à autora. Tece comentários acerca da multa diária
e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta
que o prazo é ínfimo para cumprimento da obrigação, bem como a multa por seu
descumprimento é abusiva. Faz menção ao enriquecimento ilícito da autora.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249149-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
48, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia acerca da multa diária de R$
500,00 por descumprimento, em caso do nome da agravada ter sido incluído no
rol de inadimplentes, requerendo a agravante seu afastamento, alegando
desproporcionalidade e irrazoabilidade em sua fixação.
O eminente NELSON NERY JÚNIOR (in "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 598), ao
analisar o artigo 461, § 4o, do CPC/73, diz com a costumeira propriedade:
"Imposição de multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista do seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve
sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".
Assim, acertada a decisão que arbitrou o valor da multa
diária para efetivação da obrigação, não havendo que se falar em excesso, por se
mostrar justa e condizente com o propósito da ação interposta, bem como
suficiente ao caráter punitivo para prevenir futuras desobediências por parte da
agravante.
De outro lado, apenas um reparo merece a r. decisão
agravada, mostrando-se necessária a limitação da multa a 30 dias para que não
leve ao enriquecimento indevido da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249149-83.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Veja-se o ensinamento do eminente professor CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO (in "Código de Processo Civil Interpretado", Antonio
Carlos Marcato, Coordenador, Atlas, 3a ed., 2008, p. 1476), ao comentar o artigo
461, do Código de Processo Civil:
"Assim, e de forma bem direta, a multa é arbitrada com a
expectativa de que ela seja suficiente para obter do réu o fazer
ou não fazer desejado pelo autor. Na exata medida em que ela
não tenha o condão de levar àquele resultado (ou próximo a ele:
tutela específica ou resultado prático equivalente), não há
motivo para entender que a multa incida indeterminadamente. O
caso é de adoção de outras medidas de apoio e, se for o caso,
de conversão da obrigação em perdas e danos."
Ante o exposto, nos exatos termos supra, dou parcial
provimento ao recurso para limitar a multa por descumprimento a 30 dias.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica